Tribunal: TJMT
Processo: 0019083-66.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0019083-66.2018.8.11.0041
APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT
APELADO: TEC MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME, VANDERLY DE SANTANA, JERONIMO ESPIRITO SANTO CORINGA FILHO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO VERIFICADO – REVISÃO CABÍVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Admite-se a revisão das cláusulas convencionadas nas relações de consumo, com mitigação do princípio “pacta sunt servanda”, quando verificado o abuso ou a ilegalidade.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
A parte vencida deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para limitar os juros remuneratórios a 1,12% ao mês e os juros moratório a 1% ao mês, bem como condenar a embargada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 7.000,00.
A apelante sustenta que o contrato não pode ser alterado pelo Judiciário, em atenção ao princípio “pacta sunt servanda”, uma vez que foi livremente pactuado.
Insurge-se contra a redução dos juros remuneratórios, aduzindo que não são superiores à média praticada no mercado no período.
Pede que seja realizada a “divisão das custas processuais e os honorários de sucumbência sejam arbitrados em cima do proveito econômico obtido por cada parte”.
Contrarrazões no ID 73424451.
É o relatório.
Da possibilidade de revisão do contrato
O STJ, de forma consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas consideradas pelo consumidor como sendo abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada, relativizando, desse modo, o princípio “pacta sunt servanda”.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014)
Juros remuneratórios
Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).
Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).
No caso concreto, os juros praticados pela instituição financeira foram de 1,89% a.m., enquanto a taxa média de mercado na época era de 1,12% a.m., o que revela a cobrança extorsiva.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.
(...) 4. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. (...) (AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)
Ônus sucumbenciais
O art. 85 do CPC estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Assim, aplica-se o princípio da sucumbência.
No caso dos autos, todos os pedidos dos embargantes foram acolhidos, de maneira que está correta a atribuição do ônus à embargada.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, IV, do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de R$ 7.000,00 para R$ 7.500,00 (art. 85, §11, do CPC).
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator